Tribunal: TJDFT
Processo: 0745485-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0745485-15.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DENNY HARRISON CAMARGO OLIVEIRA PACIENTE: RAIMUNDO DE SOUSA VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC, JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Vistos etc. Ciente do teor da denúncia (ID 20819816). Aguarde-se a regular tramitação do habeas corpus, até o julgamento do mérito pela composição plena da Turma. Brasília/DF, 23 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator